Tribunal: TJMT
Processo: 1029757-93.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029757-93.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), EDMILSON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 925.112.604-68 (EMBARGADO), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
– VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1029757-93.2024.8.11.0003

EMBARGANTE:

ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO:

EDMILSON DOMINGOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ITAU UNIBANCO S.A.
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação aviado pelo ora embargante tão somente para
para determinar que sobre os consectários legais do valor da condenação por danos morais, seja aplicada a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA, mantendo nos demais termos a sentença de origem.

A embargante alega omissão no
decisum
quanto a aplicação do dano moral e quanto ao valor fixado.

Aduz que “
não há que se falar em abalo à reputação da parte autora perante terceiros, vez que a parte autora já estava com o crédito abalado antes mesmo de qualquer ato do Réu, pois seu nome já constava dos órgãos de proteção ao crédito, o que faz incidir a Súmula 385 do STJ
”.

Ainda alega que “
conforme se verifica no Acórdão em apreço, o D. julgador entendeu por dar manter a condenação do Banco na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mas não levou em conta importantes elementos presentes na lide, qual seja, a ausência de provas de quaisquer constrangimentos, ou situações vexatórias eventualmente experimentadas pelo embargado e ainda caso, essas situações realmente tenha havido, o grau de sua incidência
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanada a omissão e premissa equivocada para se concluir a inexistência de dano moral tão elevado.

A parte embargada se manifestou, pugnando pela rejeição dos embargos diante da ausência de qualquer vício no acórdão proferido.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO A PARTIR DO ARBITRAMENTO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI 14.905/2024 - SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que não servem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, o que restou observado na hipótese dos autos.

No caso de inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por danos morais se já existir uma inscrição legítima preexistente, no entanto, essa Súmula pode ser flexibilizada, especialmente quando a inscrição anterior também é questionada judicialmente, como sói o caso dos autos.

No caso de responsabilidade extracontratual, os juros incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ)

Sobre os consectários legais do valor da condenação por danos morais, aplica-se a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa
SELIC
, descontados o IPCA, de modo que merece reparo a sentença nesse ponto
”.

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Ademais, sem qualquer razão a embargante quanto à omissão alegada porquanto o voto embargado foi

devidamente fundamentado no sentido de que
“
No caso, ao reexaminar o extrato do Serasa (Id. 302179351), observa-se que houve a inscrição do valor de R$ 370,88, na data de 20/12/2022, anterior às inscrições discutidas nos autos, contudo, esse valor encontra-se sendo discutido nos autos judicialmente, logo, resta afastada a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece ser mantida a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não havendo se falar em redução”.

Logo, evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a inexistência de contrato válido entre consumidor e empresa de telefonia, determinando a inexigibilidade do débito e reconhecendo o dever de indenizar por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, afirmando que determinadas matérias não teriam sido apreciadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos visam apenas à rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado examinou expressamente os fundamentos invocados pelas partes, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988.

Não há omissão, contradição ou erro material, mas mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.”
(N.U 1007971-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
art. 80, inciso VII e
1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025